Tribunal: TJPA
Processo: 0802984-77.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802984-77.2022.8.14.0133

APELANTE: ALESSANDRA VILHENA MARTINS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ALESSANDRA VILHENA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora para acrescer à condenação o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia originou-se de ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), diante da constatação de vícios construtivos no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV – Faixa 1; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrente da presença de defeitos que comprometem a habitabilidade da unidade habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, assume responsabilidade objetiva por vícios construtivos no imóvel, nos termos da jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira quando atua além da mera intermediação do crédito, gerindo recursos do FAR.

4.

A contratação direta da autora com o Banco do Brasil, sem a interveniência da construtora, reforça o vínculo jurídico entre as partes e atrai a responsabilidade da instituição pelos vícios detectados, conforme entendimento consolidado no STJ (AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi).

5.

Os vícios construtivos apurados em laudo técnico — como infiltrações, trincas, falhas hidráulicas e elétricas — comprometem a salubridade e a segurança do imóvel, configurando violação ao direito à moradia digna, protegido constitucionalmente (CF, art. 6º).

6.

A frustração da legítima expectativa de um imóvel habitável e seguro caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de sofrimento psicológico concreto para fins de indenização.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da responsabilidade civil, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como agente executor da política pública habitacional, com recursos do FAR.

2.

Os vícios construtivos que comprometem a salubridade e segurança do imóvel adquirido ensejam indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08026738620228140133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJ-RO, Apelação Cível nº 7080821-11.2022.822.0001, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0802984-77.2022.8.14.0133;

Agravante: Banco do Brasil S.A.

Agravada: Alessandra Vilhena Martins

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática que, ao apreciar as
apelações cíveis
manejadas por ambas as partes,
negou provimento ao recurso do Banco
e
deu parcial provimento ao recurso da autora
,
acrescendo à condenação indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
, com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
.

A decisão recorrida (Id. 26510908) havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de danos materiais correspondentes aos reparos indicados no laudo técnico. Indeferiu, entretanto, a pretensão de indenização por danos morais, por entender que os vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel. As custas processuais e os honorários advocatícios foram distribuídos na proporção de 50% para cada parte.

Em suas razões (Id. 30460405), o Banco do Brasil alega, em síntese:
(i) preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou unicamente como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos;
(ii) que os vícios estruturais são de responsabilidade da construtora ou do FAR, não sendo de sua alçada responder por falhas na execução da obra;
(iii) que não se encontram configurados danos morais, pois os vícios não afetaram a habitabilidade da residência, tampouco houve comprovação de abalo à dignidade da parte autora;

(iv) por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 31355419), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando:

(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do FAR, sendo responsável pela contratação, gestão e alienação do imóvel;

(ii) que há jurisprudência consolidada do STJ reconhecendo a responsabilidade do agente executor em situações análogas, inclusive em face da CEF;

(iii) que os vícios construtivos constatados são graves e violam o direito à moradia digna, sendo presumido o dano moral in re ipsa;

(iv) requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à insurgência do Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar as apelações interpostas, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para condená-lo também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, financiado com recursos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial.

A pretensão recursal do agravante fundamenta-se, inicialmente, na alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua unicamente como agente financeiro na operação de financiamento habitacional.

Ocorre que, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, os contratos celebrados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 atribuem ao Banco do Brasil a função de agente executor da política pública habitacional, em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), afastando, portanto, a tese de que figuraria apenas como intermediário financeiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro.”

(STJ, AREsp nº 2.327.686,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023)

No caso concreto, restou demonstrado que a autora contratou diretamente com o Banco do Brasil, não havendo qualquer relação formal com a construtora, sendo o financiamento oriundo de recursos públicos do FAR, o que confere ao agravante responsabilidade nos moldes da jurisprudência citada.

No tocante à condenação por danos morais, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada das cortes superiores e desta Turma reconhece a possibilidade de indenização por dano moral presumido (in re ipsa), em casos de vícios construtivos que comprometem a salubridade, segurança e dignidade da moradia.

O entendimento aplicável ao caso encontra respaldo direto em precedente proferido pela própria relatoria, nos seguintes termos:

“A constatação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, suficientes para comprometer a salubridade, segurança ou dignidade da habitação, configura violação in re ipsa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133,
Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024)

Cito outros julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (iii) o valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996.

4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros. 5. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais." "Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts . 186 e 927."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Direito Civil. Apelação. Ação indenizatória. Danos Materiais e Morais . Vícios de Construção em Imóvel. Programa Minha Casa Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Responsabilidade do Banco do Brasil . Precedente do STJ. Dano Material. Mantido. Dano Moral . Mantido. Recurso improvido. 1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S .A, que tem como causa de pedir indenização por danos materiais e morais por suposto vício em construção de imóvel residencial adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”. 2. O magistrado entendeu por existir responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios de construção descritos na inicial, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).4 . Nas ações em que se busca indenização por danos materiais decorrentes de vício de construção em que o Banco do Brasil figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é de ser reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil com relação aos pedidos indenizatórios referente aos vícios de construção apontados, conforme entendimento do STJ.5. Constatada a existência de vícios construtivos por meio de laudo pericial judicial, cabível indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 6 . Recurso improvido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080821-11.2022.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70808211120228220001, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11 .977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.

- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1 .646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).

- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11 .977/2009.

- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.

- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade .

- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas” (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014) .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08011550420208205100, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 27/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2023)

No caso concreto, o laudo técnico juntado aos autos aponta a presença de
vários defeitos estruturais, tais como infiltrações, trincas, problemas hidráulicos e elétricos, que afetam sua moradia e comprometem o uso pleno e seguro da unidade habitacional.
, evidenciando grave comprometimento da habitabilidade do imóvel, o que torna plenamente cabível o reconhecimento do dano moral in re ipsa
.

Por conseguinte, a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00
mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025